Tribunal: TJMT
Processo: 1036972-65.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036972-65.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL MELO DOS SANTOS - CPF: 049.215.321-33 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1036972-65.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rafael Melo dos Santos

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa de telefonia comprovou a origem da obrigação, relativa à contratação de seus serviços, conforme faturas telefônicas referentes ao terminal fixo n. (65) 3691-5496, telas sistêmicas que informam pagamento de faturas e relatório de chamadas originadas, o que demonstram a legalidade do débito e o vínculo jurídico.

2. Além de tais documentos, a empresa de telefonia acostou um áudio de ligação, referente a uma chamada realizada para o terminal telefônico que consta no relatório de utilização da linha fixa, sendo que a pessoa quem atendeu a ligação se identificou como esposa do Reclamante. O referido áudio não foi impugnado especificamente pelo consumidor, motivo pelo qual, reconheço a existência de relação jurídica entre as partes.

3. Somado a tais fatos, no Boletim de Ocorrência juntado nos autos do Termo Circunstanciado n.1006196-48.2021.8.11.0002, observo que o número de celular informado como pertencente ao consumidor, a saber, (65) 99298-0160, consta no relatório de chamadas do terminal fixo juntado na contestação, conforme abaixo se vê:

a)

Relatório de chamadas constante na fatura de telefone juntado no ID 96987985:

b)

Boletim de Ocorrência juntado nos autos do Termo Circunstanciado n.1006196-48.2021.8.11.0002:

4. Se a empresa de telefonia comprova a origem da obrigação e o Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Com efeito, o Recorrente não faz jus ao recebimento de indenização por dano moral, visto que foi comprovada a origem do débito e da relação jurídica entre as partes.

6. Por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a indenização pelo dano moral, a sentença que declarou a inexistência do débito deve ser mantida.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, somente para declarar a inexistência do vínculo jurídico e dos débitos nos valores de R$ 310,08 (trezentos e dez reais e oito centavos) e com vencimentos em 18/03/2019, bem como determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito”,
face o princípio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021